Tribunal: TJES
Processo: 5005822-38.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005822-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: ALDEMIRO VITORINO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. APLICAÇÃO CORRETA DO ARTIGO 32 DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO
, proposta por
ALDEMIRO VITORINO
, em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DE VILA VELHA
, na qual postula

a condenação dos requeridos ao pagamento dos valores retroativos, no limite prescricional de 05 (cinco) anos, referente às progressões do nível 15. Alega a parte autora, em síntese, que é agente público de manutenção de obra, e quando da vigência da Lei Municipal nº 5.203/11 estava enquadrado na referência 05 (cinco). Contudo, não houve os dois avanços por cada progressão já obtida antes da mencionada lei (direito adquirido), que ensejaria a referência 15 (quinze), limite máximo da referência do padrão de vencimento. Aduz, que a Lei Municipal nº 5.203/11 prescreve que o servidor que estava na carreira e que já tivesse obtido uma progressão na lei anterior teria o avanço de (duas) progressões para fins de enquadramento.

Em sede de contestação, o ente requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, aduz, preliminarmente, inépcia da inicial. Pugna também pela prescrição. No mais, afirma que não há que se falar em progressão e perda do objeto da ação em razão da revogação da lei.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que assim dispôs:

“
Em face de todo exposto, rejeito todas as preliminares e
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR os requeridos MUNICIPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, solidariamente, a promoverem o enquadramento da parte autora ALDEMIRO VITORINO - CPF nº 940.610.177-72, avançando em duas referências por nível, para fins de enquadramento (inc. IV do art. 32 da Lei 5.203/2011).

CONDENO os requeridos
MUNICIPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, ao pagamento ao autor ALDEMIRO VITORINO - CPF: 940.610.177-72
, de diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária pela sistemática do item “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos”, do Tema 905/STJ, observando o prazo prescricional anterior ao quinquênio da propositura desta ação, i.e., 26/02/2019 (Decreto 20.910/1932, art. 1º) e o limite do art. 2º da Lei 12.153/2009.
.”

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, alega preliminarmente, pela prescrição do direito vindicado, por se tratar de demanda que impugna ato único. No mérito, aponta a necessidade de requisitos pelo servidor e a impossibilidade de análise dos requisitos pelo Poder Judiciário, razão pela qual merece reforma a sentença guerreada.

A parte requerida apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em tela se trata de simples subsunção do fato à norma posta.

O artigo 32 da Lei nº

5.203/2011, que instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo de Vila Velha, assim estabeleceu:

Art. 32. Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido
progressão
pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único. O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior. (g.n.)

Observa-se nas fichas de situação funcional do recorrido, bem como na ficha de situação financeira que, quando da entrada em vigência da norma em apreço, essas não estavam enquadradas no nível I, demonstrando que já tinha obtido progressão pelo plano anterior e, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveria avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da Lei.

Sendo assim, restou evidenciado que o enquadramento e unificação aplicáveis à recorrida, em razão do plano de cargos e salários instituído pela Lei nº 5.203/2011, de fato não foi aplicado de forma acertada.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamento na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ”A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)